Tribunal: CARF
Processo: 19515.722305/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722305/2012-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
PEPSICO DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADOS OS VÍCIOS APONTADOS
NECESSÁRIO SEU ACLARAMENTO. SEM REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
Verificados os vícios apontados nos embargos, necessária se faz a sua correção.
Entretanto, não havendo alteração do mérito da decisão, os embargos devem ser
acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pela contribuinte em face do
acórdão no 3302006.572, proferido na sessão de 27/02/2019, que deu parcial provimento ao seu
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722305/2012-46
Fl. 4877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722305/2012-46

Para a embargante haveria:
1. Omissão em relação aos Serviços de Atendimento ao Cliente;
2. Contradição em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos; e
3. Erro material em relação à ausência de prova da não utilização dos créditos
extemporâneos em outros períodos.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos da contribuinte
nos seguinte termos:
Omissão em relação aos Serviços de Atendimento ao Cliente
Neste ponto, a embargante sustenta que o acórdão, no item II.5, e-fl. 4.813, apreciou o
crédito sobre serviços de industrialização por encomenda e armazenagem, se olvidando
de apreciar o crédito sobre serviços de atendimento ao cliente, que havia sido alegado
em recurso voluntário, no subcapítulo “E.3.4”, itens 109 a 114 da peça recursal.
De fato, verifica-se que o recurso voluntário deduziu a possibilidade de creditamento de
serviços de atendimento a cliente nos itens acima referidos, especialmente da empresa
PROFICENTER SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, não tendo a decisão
embargada se pronunciado acerca da possibilidade, ou não, de apuração de crédito da
não-cumulatividade sobre os ditos serviços.
Destarte, reconheço a omissão alegada.
Contradição em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos
Neste ponto, a embargante alega que há contradição na negativa de provimento do
recurso quanto à possibilidade de creditamento extemporâneo, pois a decisão afirmou
que a retificação de DACON e da DCTF, bem como eventual comprovação da não
utilização do crédito, não seriam elementos necessários para o aproveitamento dos
créditos extemporâneos; contudo, concluiu que o creditamento extemporâneo não
poderia ser provido em razão da não retificação do DACON e DCTF nem da
comprovação da não utilização em outros períodos por outros meios.
O acórdão embargado assim apreciou a matéria:
“Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período
anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Destarte, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes dos
documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os saldos
de créditos do Dacon dos meses posteriores à constituição possa ser evidenciado,
propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 73, de 2012:
[...]
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de
que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da DACON e
DCTF, a saber:
[...]
Fl. 4878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722305/2012-46

Como demonstrado no processo, a recorrente não promoveu a retificação das
declarações acima mencionadas e, não comprovou por outros meios documentais a não
utilização anterior dos créditos extemporâneos pleiteados.
Assim, entendo não assistir razão à Recorrente em relação aos créditos extemporâneos
pleiteados.”
De fato, o voto está contraditório, pois ao mesmo tempo que afirmou ser prescindível a
retificação do DACON e DCTF ou a eventual comprovação por outros meios, concluiu
pelo desprovimento do recurso voluntário, em razão de não ter havido nem uma nem
outra.
Na realidade, se o acórdão pretendeu ser possível, alternativamente, um dos dois modos
de prova, deveria ter mencionado que seria necessária retificação do DACON e da
DCTF ou de eventual comprovação de não utilização do crédito, mas não que prescindia
de uma ou de outra.
Destarte, admito a contradição.
Admitidos os embargos nos pontos acima mencionados, o processo foi remetido
para inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, como mencionado no relatório foram admitidos em
parte, assim passam a ser analisados.
I - Omissão em relação aos Serviços de Atendimento ao Cliente
Para a embargante o acórdão, em que pese haver menção em seu recurso
voluntário, não houve manifestação a respeito da possibilidade de creditamento de serviços
contratados para o atendimento aos clientes.
Pois bem. Tal crédito realmente não foi tratado no referido tópico, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Em que pese não tratado no acórdão embargado, entendo que tal glosa deva
permanecer, vez que referida prestação de serviço, submetida ao teste de subtração da
essencialidade e relevância, demonstra-se irrelevante para o desenvolvimento da atividade da
contribuinte.
Ressalta-se por oportuno que, segundo as informações trazidas pela própria
embargante em suas peças de defesa, a natureza da contratação é para o atendimento ao
consumidor, tendo o contrato de prestação de serviços com a PROFICENTER o seguinte objeto:
2.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA de
terceirização de pessoas para operacionalização dos Serviços de Atendimento ao
Fl. 4879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722305/2012-46

Consumidor (SAC), durante o período promocional. (recurso voluntário e-fls 2564 –
grifos do original)
Conforme se observa o serviço contratado pela embargante não é essencial ou
relevante para a consecução de sua atividade empresarial, pois suprimido não causa prejuízo à
produção de seus produtos, cabendo ainda ressaltar que trata-se de um serviço contratado para
período certo e determinado – período promocional, motivo pelo qual devem ser mantidas as
glosas realizadas pela fiscalização.
II - Contradição em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos
Neste ponto, a embargante alega que há contradição na negativa de provimento do
recurso quanto à possibilidade de creditamento extemporâneo, pois a decisão afirmou que a
retificação de DACON e da DCTF, bem como eventual comprovação da não utilização do
crédito, não seriam elementos necessários para o aproveitamento dos créditos extemporâneos;
contudo, concluiu que o creditamento extemporâneo não poderia ser provido em razão da não
retificação do DACON e DCTF nem da comprovação da não utilização em outros períodos por
outros meios.
Entendo haver razão às alegações da embargante.
Nesse tópico a idéia que se quis trazer aos autos é a de que, em que pese para a
fruição do direito ao crédito extemporâneo ser prescindível a retificação da DACON e da DCTF,
a comprovação de não utilização do crédito pleiteado é essencial para a garantia do direito.
A não utilização dos créditos deve ser efetivamente comprovada pelo contribuinte,
demonstrando de forma conclusiva e por meio de seus documentos contábeis e fiscais, tanto a
existência do crédito como sua não utilização.
No processo a recorrente não promoveu a retificação das declarações, o que é
prescindível, e não comprovou a existência de e não utilização dos créditos extemporâneos
pleiteados.
Desta forma, mantem-se a glosa realizada pela fiscalização.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração
para sanar os vícios apontados pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 4880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722305/2012-46

Fl. 4881
DF CARF MF
Documento nato-digital